Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR INADIMPLENTE. TAXAS DE JUROS MAIS ELEVADAS DO QUE A MÉDIA GERAL DO MERCADO. NULIDADE DO CONTRATO E COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO COMPROVADAS.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade do banco o da instituição financeira.

2. Apesar de o percentual de juros ser elevado, não pode ser considerado abusivo, tendo em vista as peculiaridades da instituição financeira, que empresta dinheiro para pessoas sem crédito no mercado, com inscrição no serviço de proteção ao crédito, ou seja, com alto grau de risco e sem qualquer garantia fornecida, não havendo, portanto, que se falar em cobrança abusiva.

3. Apelo não provido.